Tribunal: TJSP
Processo: 1508185-50.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DO ACUSADO – DESNECESSIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO, DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM ESCOLHIDO O REGIME INICIAL E REVELANDO-SE INADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – PLEITO DE EXCLUSÃO DOS DIAS-MULTA INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.